Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-91.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000713-91.2021.8.11.9005
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: LUCAS SANTOS SOUZA
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão prolatada pelo MM. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS/MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1000549-73.2020.8.11.0110 determinando a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) e incidência da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação em vigor.
Argumenta o Agravante que a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ACO n.o 3.396 retira a possibilidade de aplicação da alíquota prevista no artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969 com redação dada pela Lei Federal n.o 13.954/2019, em razão do vício de inconstitucionalidade invocado pelo Estado de Mato Grosso, de modo que tem plena aplicação o § 8.o, do artigo 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, introduzido pela Lei Complementar Estadual n.o 654/2020.
Aduz que foi autorizado pelo STF a manter a cobrança da contribuição previdenciária fixada em sua legislação própria, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei n.o 667/1969, com a redação da Lei n.o 13.954/2019, precisamente pelas razões estruturantes de que a interpretação sistemática da Carta Magna indica no sentido de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais e seus pensionistas deve ser fixada por meio de lei estadual e com olhos no equilíbrio atuarial.
Informa que a Lei Federal n.o 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Carta Magna à União para legislar sobre normas gerais de “inatividades e pensões”, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Carta Magna.
Menciona que os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do Estado e o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial e de evidente desequilíbrio orçamentário das contas públicas estaduais e clara afronta ao poder de auto-organização e de autoadministração do Ente Federado, além de constituir flagrante infringência à autonomia legislativa dos Estados-membros.
Assevera que aplicar a norma federal viola a autonomia do Estado de Mato Grosso o qual deve disciplinar as receitas decorrentes de contribuição dos militares em observância de suas peculiaridades, da remuneração média e do déficit presente no seu sistema previdenciário, sendo que o Estado não pode sofrer limitação no controle de suas receitas, tampouco sofrer a incumbência de custear déficit às custas do Tesouro local sem indicação de qualquer fonte de receita ou mesmo a necessária contrapartida para alcançar o equilíbrio.
Diante desses fatos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão liminar objurgada até a análise do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão recorrida.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso deferimento da medida vindicada.
Com efeito, até a superveniência da Lei federal n.o 13.954/2019, que introduziu alterações na forma do custeio do sistema previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso, tais servidores eram regidos pela Lei Complementar n.o 202/2004 no que tange às contribuições previdenciárias.
Contudo, após a edição do diploma federal (Lei 3.954/2019), promulgado em respeito à competência outorgada à União pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, houve significativa alteração na forma de custeio do sistema previdenciário dos militares estaduais, passando os mesmos a contribuir com a alíquota prevista para as Forças Armadas, por aplicação do art. 24 da novel lei c/c art. 24-C do Decreto-Lei n.o 667/69.
Houve, também, considerando que a Lei n.o 13.954/2019 estabelece regras gerais, a suspensão da eficácia das leis que, no âmbito estadual, tratavam distintamente da mesma matéria, por força do art. 24, § 4.o, da CF, que estabelece que “A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.
Diante desta situação, o Estado de Mato Grosso, como já mencionado, ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ACO 3396 visando a superar o obstáculo da suspensão da legislação estadual e, com isso, não sofrer sanções pela não aplicação da novel alíquota aos militares estaduais, tendo obtido medida liminar em seu favor.
Observa-se que foi deferida tutela de urgência na liminar pelo STF, na ACO no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Ocorre que o motivo determinante (ratio decidendi) da decisão proferida pelo STF na ACO no 3396 foi exatamente o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica da tese de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88).
“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.
Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...)
Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.” (g.n.)
Assim, é possível concluir que a liminar deferida pelo C. STF se embasa na possível violação de competência por parte da União Federal em matéria afeta à competência dos Estados.
Tal entendimento, inclusive, embasou a revogação da liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo de no 1013270-96.2020.8.11.0000, cujo acórdão restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS NA LEI No 13.954/2019 – LIMINAR CONCEDIDA – SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA ACO 3396/MT PELO STF – RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DA REFERIDA LEI FEDERAL COM A CONSTITUIÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 202, §8o, DA LC 202/2004 – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS AOS MILITARES ESTADUAIS – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária no 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no §8o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação. (Agravo Interno 1013270-96.2020.8.11.0000. Relatora: DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO. Julgado em 04/03/2021)
Forte em tais ponderações, é possível vislumbrar, ao menos em uma análise sumária, a legalidade da aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) pelo agravante aos servidores militares estaduais, com fundamento no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1o da Constituição Federal:
Art. 149 (...)
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Destarte, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em sua reforma.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, suspendendo, ao menos por ora, os efeitos e a eficácia da decisão interlocutória objurgada.
Requisitem-se informações ao MM. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA